Tribunal: TJMT
Processo: 0001059-53.2013.8.11.0109
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001059-53.2013.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEOVAN TABONI SILVA - CPF: 038.760.561-44 (APELANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO DE SOUSA MESQUITA - CPF: 015.286.271-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA –
PRELIMINARES DE NULIDADE
–
1)

AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DURANTE O INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL APENAS NA FASE JUDICIAL – REJEIÇÃO –
2)
ERROR IN PROCEDENDO
-
PRONÚNCIA OMISSA QUANTO ÀS TESES DEFENSIVAS E TENDENCIOSA À VERSÃO DO MP – INOCORRÊNCIA –

DECISUM
BASEADO NO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO -

FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA SEM TERMINOLOGIA INFLUENCIADORA -
MÉRITO – 3)
ABSOLVIÇÃO/ DESPRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 159, CP – TESES NÃO COMPROVADAS DE PLANO – VERSÕES CONFLITANTES - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - PRONÚNCIA MANTIDA –
4) DECOTE DAS QUALIFICADORAS
– INVIABILIDADE -
INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DA FUTILIDADE E DA DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO JÚRI QUANTO À INCIDÊNCIA OU NÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS –
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - A ausência do advogado durante o inquérito policial, por si só, não tem o condão de inquinar de nulidade o processo, uma vez que eventual irregularidade ocorrida no inquérito policial não contagia a ação penal e nem mesmo a decisão de pronúncia.

2 - Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, está fundamentada em elementos colhidos dos autos,
sem qualquer desvio ou terminologia capaz de influenciar os jurados na sua decisão sobre o mérito da acusação
. Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria
.

3 – Deve ser mantida intacta a pronúncia se, nos autos existem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos e as
versões são pouco esclarecedoras e conflitantes, sem a prova cabal da excludente da ilicitude da legítima defesa ou da ausência do
animus necandi
. Inadmissível,
in casu
, a usurpação da competência do Conselho de Sentença com o fito de absolver sumariamente o acusado ou desclassificar a sua conduta.

4 -
“Somente se admite a
exclusão
das
qualificadoras
na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. ”
(TJMT, Enunciado Criminal no 2).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
GEOVAN TABONI SILVA
, contra a decisão anexada sob o ID. 118364219 – ff. 158/162-PJe, em que se o pronunciou pela prática do crime disposto no
artigo 121, §2o, II e IV, c/c artigo 14, II, do CP
, submetendo-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri da Comarca de Marcelândia/MT.

Em razões sob ID. 118364219 – ff. 168/195), a Defesa pugna,
preliminarmente
, pelo reconhecimento da
nulidade absoluta
do processo porque, no curso do inquérito policial,
Geovan Silva
foi
interrogado sem a presença de advogado
.

No mérito
, objetiva a
absolvição
alegando que na verdade agiu em
legítima defesa
ou, ao menos, seja
despronunciado
e
desclassificado
o delito para o crime de
lesão corporal leve
(art. 129,
caput
, do CP), porque ausente o
animus necandi
.

Se mantida a decisão, requer o
decote das qualificadoras
(inc.II e IV do §2o do art. 121 do CP) e, também, a
“correção e complementação da decisão de pronúncia”
, porque o
decisum
não menciona as versões defensivas, e apresenta-se de
forma tendenciosa à versão do MP.

Nas contrarrazões, o MP pugnou o
desprovimento
do recurso (ID 118364219 – ff. 206/2016).

A decisão de
pronúncia
foi
mantida
, na forma do art. 589, CPP (118364219 – ff. 218).

A d. PGJ, em parecer sob Id. 123053952 – ff. 233/241) é pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição:

“Sumário: Recurso em sentido estrito. Irresignação defensiva. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV, do CP). 1. Preliminarmente, o recorrente pretende a nulidade processual por ausência de advogado no ato do interrogatório perpetrado no inquérito policial. NÃO ACOLHIMENTO. Prescindibilidade da defesa técnica no curso do inquérito policial. Ausência de nulidade. 2. No mérito, pretende-se a absolvição do recorrente por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal simples. Argumenta-se a insuficiência probatória acerca do animus necandi. Subsidiariamente, pretende-se o decote das qualificadoras insertas nos incisos II e IV do §2o do art. 121 do CP, argumentando-as insubsistentes no caso em tela. IMPOSSIBILIDADE. Prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. Lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Vítima atingida de inopino por um golpe de canivete na região do pescoço. Pronto e imediato socorro prestado por terceiros. Prova testemunhal suficiente para o respaldo da decisão de pronúncia. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Princípio do
in dubio pro societate
. Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença. 3. Objetiva-se, ainda, a correção e complementação da decisão de pronúncia. Indicada eventual tendência acusatória. IMPOSSIBILIDADE. Respeitados os parâmetros mínimos à confecção da decisão de pronúncia, que se limitou a apontar a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Art. 413, §1o, do CPP. Parecer pelo não acolhimento da preliminar defensiva e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

1 -
No que diz respeito a
nulidade do interrogatório inquisitorial do apelante
, tendo em vista que foi realizado sem o acompanhamento de um advogado, sem razão ao d. Causídico.

O inquérito policial tem cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo, sobrelevando destacar que o interrogatório é repetido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e nesse momento, sim, é imprescindível a assistência jurídica ao acusado.

Ademais disso, ainda que assim não fosse, convém atentar que eventuais irregularidades ou ilegalidades na fase investigativa, não tem o condão de afetar a ação penal, justamente por se tratar, o IP, de peça meramente informativa, que visa munir o MP dos elementos necessários para o oferecimento da denúncia, não consistindo, portanto, em fase obrigatória da persecução penal.

A propósito, do STJ, destaco:

“Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo. (HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018). (HC 474.322/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

E deste e. TJMT:

“A presença do advogado para acompanhar a oitiva da ré somente é obrigatória na fase judicial, “inexistindo nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento [...] por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo” [STJ, HC n. 162.149/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 10/05/2018]. (...). (N.U 1001332-40.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

2
– Prosseguindo, por se tratar de uma
questão prejudicial do mérito
, analiso também em sede
preliminar
, a alegação de que a pronúncia foi omissa e não mencionou as teses defensivas, apresentando-se, inclusive, com certa tendência acusatória.

Desde já, esclareço a d. Defesa que as ilegalidades acima ditas acarretariam a nulidade do
decisum
(
error in procedendo
), não havendo, pois, maneiras de “pura e simplesmente” corrigir o
decisum
ou mesmo complementá-lo.

E
in casu
,
c.v
a d. Defesa, a pronúncia está correta e muito
técnica, sem qualquer desvio capaz de influenciar os jurados na sua decisão sobre o mérito da acusação, não havendo um mínimo conteúdo tendencioso ou expressão que possa provocar um juízo de valor quanto ao mérito da acusação.

Hoje está consagrada na jurisprudência que a pronúncia nada mais é do que um juízo de admissibilidade de uma acusação, e nesse ponto, o Magistrado, foi claro e pontual não afirmar que:

“Não demonstrada nenhuma das situações a ensejar a
absolvição sumária
, tampouco elementos para desclassificar a infração para outra que não seja de competência do Júri, nos moldes do seu art. 419, CPP, pelo que
deixo de acolher a tese de defesa para absolvição sumária por ausência de provas da autoria (art. 386-II, CP)
, por estarem configuradas as provas da existência do crime e indícios de autoria, bem como
não visualizo causa excludente de antijuricidade da legítima defesa
, cujas provas devem ser cabais e havendo dúvidas, deve ser levado À Júri. Ademais,
também não está comprovada a desclassificação para o crime de lesão corporal
, uma vez que a facada foi no pescoço. ”

Ora, diferentemente do que se afirma no recurso, a decisão não se apresenta nenhum pouco tendenciosa e a pronúncia decorreu, não da prova do crime, mas, e ao contrário, da falta de demonstração de circunstância excludente do crime ou que isente de pena, bem como a falta de comprovação cabal, da ausência de
animus necandi

Sobre isso, destaco:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal. ” (TJMT, RSE no 97978/2017). (...). (N.U 0016022-91.2016.8.11.0002, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020)

Rejeito, pois,
as preliminares de nulidade arguidas
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Quanto aos fatos, é de autos que na noite de 1o/09/2013, o apelante
GEOVAN TABONI SILVA
, após uma briga, atingiu
Ronaldo de Sousa Mesquita
com um golpe de faca no pescoço.

Pelo que consta, naquela noite, havia uma festa no bar “UTI da Cerveja”, em Marcelândia/MT, e a vítima (já bastante embriagada), estaria incomodando o apelante, pedindo a todo momento que “que lhe pagasse uma cerveja”.

Num dado momento, ambos teriam iniciado uma briga e então, já irritado e também alcoolizado,
Geovan
desferiu o golpe no pescoço de
Ronaldo
, e imediatamente fugiu do local.

Após ser acionada, a polícia levou a vítima até o hospital e depois, logrou prender em flagrante o apelante.

Pois bem.

Sem delongas, ao contrário do que alega a Defesa, a existência do crime (materialidade) esta demonstrada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (Id. 118364219 – f. 33-PJe), aliado aos depoimentos dos policiais que socorreram a vítima e a encaminharam até o hospital, além da própria confissão do apelante (Id. 118364219 - ff. 15/17-PJe) e das declarações da vítima prestadas na fase policial (Id 118364219 – f. 28-PJe).

Prosseguindo, não vejo como, neste momento processual, concluir pela ocorrência da legítima defesa ou mesmo pela prática do crime previsto no art. 159,
caput
, CP (Lesão Corporal).

É que a dinâmica e todo o acontecimento do delito, por enquanto, ainda não estão muito bem esclarecidos e, as informações colhidas apenas dão a certeza de que
após desentendimento, o apelante agrediu brutalmente a vítima, não havendo, infelizmente, qualquer demonstração concreta e induvidosa, de que assim agiu para se defender de alguma agressão atual ou iminente ou, tampouco de que tenha usado moderadamente dos meios necessários à repulsa.

Em juízo, as testemunhas
Claudio Leal
e
José Paulo Sousa
(policiais que atenderam a ocorrência), disseram que o apelante e a vítima teriam brigado e que, num dado momento,
Geovan
sacou de um punhal que trazia consigo e golpeou a vítima no pescoço.

Disseram também que no momento da prisão,
Geovan
apenas afirmava que a vítima lhe devia dinheiro e, quanto ao ferimento na vítima, relataram que o corte foi profundo e que, em conversa com o médico, no hospital, este afirmou que se o socorro demorasse um pouco mais, a vítima teria falecido.

O apelante, por sua vez, na fase policial (única oportunidade em que optou por dar a sua versão dos fatos, pois, em juízo, reservou-se ao direito que ficar em silencio), confirmou a agressão, mas disse que não tinha a intenção de ferir o pescoço da vítima; esclareceu, pois, que “perdeu a cabeça” e que a agressão foi acidental (Id. Id. 118364219 - ff. 15/17-PJe).

Por outro lado, temos a versão da testemunha
Arionilson Brito
, presente no local e que, em juízo, disse que a briga começou “por causa de uma cerveja” e que “os dois estavam com canivete”. Relatou que, num dado momento,
Ronaldo
teria ameaçado pegar um canivete, mas que
Geovan
foi mais rápido e atingiu-o no pescoço.

Na contramão desta declaração, há o depoimento da vítima (ouvida apenas na fase policial) dizendo que estava embriagado e que não viu quem o agrediu. Relatou não conhecer o apelante e que não brigou com ninguém naquela noite (Id. 118364219 – f. 28-PJe).

Com efeito,
c.v
, vejo que
existem nos autos versões conflitantes, e diante disso, não poderia, nem o Juiz Sumariante e nem mesmo este Relator, antecipar-se ao julgamento do Júri popular, valorando as provas para optar por uma das versões existentes nos autos, pois o juízo de avaliação e escolha de uma das possibilidades decisórias deve ser feito pelos Jurados.

Na verdade, pelo que noto a Defesa busca, neste recurso, discutir as provas orais e adentrar ao mérito da acusação, afirmando que o apelante não tinha intenção de matar e que apenas defendeu-se da vítima.

No entanto, o certo é que, neste momento, nenhuma das situações está em sua plenitude comprovada e, somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Sobre o tema, destaco desta e. 3o Câmara Criminal:

“1. Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de animus necandi, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação. (N.U 1022399-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

Outrossim, a hipótese parece-me suficiente também para que sejam mantidas as qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §2o do art. 121 do CP, tal como consta da pronúncia, mormente quando se sabe que somente aquelas manifestamente improcedentes devem ser extirpadas nesta fase do processo.

E,
in casu
, há dúvidas a respeito do motivo e da forma que teria sido praticado o delito, se por futilidade em razão de uma “dívida” ou de “briga por cerveja”, e se de inopino ou com dificuldade de defesa, já que a vítima disse que, além de estar embriagada, não viu e não sabia de onde veio o ataque; por tais razões, as qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, único juízo natural para decidir a
quaestio
.

Cabe transcrever:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. (...)”. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Com essas considerações, de acordo com o parecer da d. PGJ,
rejeito as preliminares
de nulidade arguidas e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de
GEOVAN TABONI SILVA
, a fim de
manter a decisão de pronúncia
e submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022